Tribunal: TJES
Processo: 5008990-97.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008990-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA BONFIM
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008990-97.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RODRIGO FERREIRA BONFIM

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Na inicial, alega a parte autora: a) que comprou junto a ré passagem aérea com destino Belo Horizonte/MG X Vitória/ES; b) que a passagem estava datada para o dia 03/09/2023, às 12h45min, contudo no dia da viagem a ré alterou, unilateralmente, o horário para às 21h; c) que a ré forneceu um quarto de hotel para o autor, sendo compartilhado com mais duas pessoas desconhecidas; d) que o autor paga para ser “cliente diamante”, sendo permitido diversos benefícios, como assento mais confortável e viagem na parte da frente da aeronave; e) que apesar de ser “cliente diamante” a ré não ofereceu o ofertado, tendo em vista ter ficado em assento menos confortável e localizado na traseira da aeronave; f) que foi comunicado sobre a mudança do horário do voo, quando já estava no aeroporto; g) que a alteração de horário causou transtorno, constrangimento e prejuízo; h) que precisou realizar gastos extras com alimentação enquanto esperava pelo horário da viagem; I) que faz jus a indenização a título de danos morais e materiais.”.

2. A sentença julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os danos materiais de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o recorrente faz jus aos danos civis pleiteados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos): “[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

5. Pelo caso fático narrado, verifica-se que a companhia aérea prestou informações adequadas ao passageiro, realocando-o em voo no mesmo dia, e ainda disponibilizou suporte material, como hospedagem e vouchers para alimentação. Ademais, não há notícias nos autos de que o cancelamento teria causado maiores prejuízos de ordem pessoal, profissional ou emocional ao requerente, que extrapolam os transtornos ordinários do episódio. Conforme explicitado pela corte superior, o cancelamento, per si, não transborda em dano moral, devendo o interessado demonstrar efetivo prejuízo. Assim, à luz da jurisprudência consolidada, e diante do suporte prestado e da ausência de prejuízo extraordinário demonstrado, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável.

6. Por fim, verifica-se que foi disponibilizada alimentação suficiente ao passageiro, sendo que eventuais gastos adicionais de mesma natureza se deram a critério dele, não atribuíveis à companhia aérea.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)